Tribunal: TJPA
Processo: 0801396-04.2023.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801396-04.2023.8.14.0035

APELANTE: LEANDRO JOSE COSTA DE VASCONCELOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0801396-04.2023.8.14.0035.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA.

APELANTE:
LEANDRO JOSE COSTA DE VASCONCELOS
.

DEFENSOR PÚBLICO:
HINDEMBURGO R. DE MOURA JÚNIOR.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR:
Des.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. UTILIZAÇÃO DE PROCESSOS EM CURSO E PRESUNÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. ANTECEDENTES CRIMINAIS. MANUTENÇÃO. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenado pelo crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, II), insurgindo-se contra sentença que fixou a pena em 03 anos e 02 meses de reclusão e 20 dias-multa. A defesa pleiteia a exclusão da valoração negativa da conduta social, com a fixação da pena-base no mínimo legal, e a revisão do quantum da atenuante da confissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da conduta social do réu, com base em presunções e processos criminais em andamento, é legítima para exasperação da pena-base; (ii) estabelecer os critérios adequados de aplicação da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A individualização da pena deve observar fundamentação idônea e concreta, não sendo admissível a utilização de expressões genéricas ou presunções, devendo o vetor da conduta social ser neutralizado.

4.

A existência de condenação criminal transitada em julgado autoriza a manutenção da valoração negativa dos antecedentes.

5.

O aumento da pena-base deve observar o parâmetro de 1/6 por circunstância judicial negativa, fixando-se em 2 anos e 4 meses de reclusão e 12 dias-multa.

6.

Aplicada a fração de 1/6 em relação à atenuante confissão, mas não podendo reduzir a pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ), fixa-se a pena intermediária em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

7.

Ausentes causas de aumento ou diminuição na terceira fase, a pena definitiva fica estabelecida em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, “d”, 155, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/PA, Súmula 17; STJ, Tema Repetitivo 1077; STJ, Súmula 231.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
LEANDRO JOSE COSTA DE VASCONCELOS
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art.
155, § 4º, II do CP, à pena de
03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime aberto,
e 20 (vinte) dias-multa
(ID 18934113).

Em suas razões recursais, a defesa requer a reforma da r. sentença, a fim de afastar o vetor negativo referente à conduta social, devendo a pena-base ficar no mínimo legal, bem como pelo
quantum
aplicado em relação à atenuante de confissão (ID 18934124).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 18934126.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID 19252145).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2.

DO MÉRITO

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa insurge-se contra a valoração negativa da conduta social do réu, realizada pelo juízo a quo na primeira fase da dosimetria, devendo a pena-base ser fixada no mínimo legal. Razão parcial lhe assiste.

Segundo a Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Para melhor apreciação da demanda, transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 18934113):

(...) Passo a dosar a reprimenda aplicável ao crime pelo qual foi condenado o acusado. Primeiramente, faço a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal:

1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade normal a espécie do delito;

2. ANTECEDENTES: acusado possui antecedentes criminais, inclusive com sentença transitada em julgado nos autos dos Processos nº 00006830920168140035;

3. CONDUTA SOCIAL: negativa, eis que o réu aparenta ser pessoa que tem na prática de furtos o seu meio de vida, com registros criminais nesse sentido, inclusive por fato ocorrido poucos dias antes (Processo nº 0801333-76.2023.8.14.0035);

4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada, aparentando ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual;

5. MOTIVOS: os motivos do crime são inerentes ao tipo, qual seja, o lucro fácil, nada tendo a ser valorado;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: normais a espécie, nada havendo a ser valorado;

7. CONSEQUÊNCIAS: não foram graves, eis que os produtos foram devolvidos.

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima em nada contribuiu para a prática dos delitos.

Analisadas as circunstâncias judiciais acima, hei por bem aplicar a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa (os quais fixo em 1/30 avos do salário-mínimo por não conhecer da situação financeira atual do réu), com fulcro no artigo 155, §4º, II, do Código Penal Brasileiro.

O réu confessou espontaneamente a prática delitiva, assim, reconheço a atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, “d”, do CPB, de forma que atenuo a pena para 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Inexiste causas de diminuição e de aumento de pena a sopesar, de forma que, transformo a pena aplicada em concreta e definitiva, em
03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, com fulcro no artigo 155, §4º, II, do CPB.
(...)

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e está sujeita a revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

O magistrado sentenciante considerou duas circunstâncias judiciais desfavoráveis:
antecedentes
e
conduta social
. Quanto aos antecedentes, apesar de não haver manifestação da defesa quanto a este particular, mantêm-se a valoração negativa, porquanto o réu ostenta condenação com trânsito em julgado.

Todavia, a
conduta social
merece neutralização
. A doutrina penalista leciona que “trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que fazem parte da vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral” (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 9 ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015, pag.118), de modo que “não se refere a fatos criminosos, mas tão somente ao comportamento da pessoa no mundo exterior que habita” (Ibidem, pag.120).

Disso decorre o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
condenações criminais transitadas em julgado, não são consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.” (Tema Repetitivo nº.1077).

No caso concreto, a sentença fundamentou a negativação afirmando que
“o réu
aparenta
ser pessoa que tem na prática de furtos o seu meio de vida”
, expressão que denota mera presunção e não certeza acerca do comportamento social do acusado. Além disso,
o Juiz
ao quo
se utilizou de ações penais em curso para motivar o vetor de maneira
desfavorável
.

Ocorre que, conforme orientações doutrinária e jurisprudencial, não se revela escorreito o procedimento adotado, razão pela qual afasto a negativação do reportado vetor, uma vez carecer dos autos informações quanto ao convívio social, familiar e laboral do réu, pelo que reputo a circunstância judicial referente ao vetor
conduta social,
como
neutra.

Dessa forma, neutraliza-se a circunstância judicial da conduta social, permanecendo
apenas a negativa dos antecedentes
, o que impede a fixação da pena-base no mínimo legal.

Feita a correção, a pena-base deve ser reduzida, observando-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a exasperação da pena pela presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis deve seguir, como parâmetro, o acréscimo de 1/6 (um sexto) para cada vetor negativo. Assim, com apenas um vetor valorado desfavoravelmente,
a pena-base fica fixada em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa
.

Na segunda fase
, mantem-se a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. O juízo sentenciante aplicou a redução sem indicar a fração adotada, tampouco justificou os critérios utilizados para fixá-la.

Corrigindo tal omissão, adoto a fração de 1/6 (um sexto). Contudo, tal aplicação resultaria em pena inferior ao mínimo legal e, em atenção à Súmula 231 do STJ, é vedada a redução da pena aquém do mínimo legal, razão pela qual fixo a pena intermediária em
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase
, ausentes causas de aumento ou de diminuição na terceira fase, torno
a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, mantendo-se os demais termos da sentença, ficando a análise acerca da detração penal a cargo do juízo da execução.

3.

DO DISPOSITIVO.

Portanto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
redimensionar a pena definitiva imposta ao apelante
nos termos da fundamentação supra, mantendo-se a sentença vergastada em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 24/09/2025